Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-89.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Mandato. Ação indenizatória. Considera-se suficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Os elementos coligidos revelam que foi indiscutivelmente deficiente a atuação da apelante na defesa dos interesses do apelado nos embargos de terceiro, permitindo sua extinção sem resolução do mérito e, ainda,

Ementa:
Mandato. Ação indenizatória. Considera-se suficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Os elementos coligidos revelam que foi indiscutivelmente deficiente a atuação da apelante na defesa dos interesses do apelado nos embargos de terceiro, permitindo sua extinção sem resolução do mérito e, ainda, resultando em imposição de multa ao seu constituinte. Embora o apelado tenha manifestado seu desinteresse em interpor recurso, não há evidências de que, sendo leigo, tenha sido plenamente cientificado não apenas da sentença, como consta, mas das consequências que teria que suportar caso não fosse modificada. Demais disso, a renúncia da parte ao direito de recorrer, que pode ser também motivada pelo receio de agravar ainda mais sua situação, não descaracteriza o erro e negligência da advogada. Nesse contexto, é inafastável o dever da ré de indenizar o autor pelos danos materiais e morais que suportou, estes decorrentes da evidente angústia sofrida por quem, em razão de descuido do advogado, que poderia ser evitado, se vê diante do bloqueio de seus bens e da obrigação de pagar multa de valor considerável. Manutenção da verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, quantia suficiente para cumprir suas funções sancionatória e compensatória, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.